Tribunal: STF
Processo: HC 263249
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.022.193/AL, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crime de integrar organização criminosa armada (art. 2º, §2º e §3º da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    Em síntese apertada, os acusados comporiam um grupo criminoso, vinculado à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho (CV), que atuava na região do Conjunto Virgem dos Pobres III, bairro Trapiche da Barra, nesta capital. A existência do grupo teria sido revelada mediante interceptações telefônicas que culminaram na posterior expedição de mandados de prisão e busca e apreensão contra os então investigados. Os acusados foram identificados nos diálogos telefônicos interceptados, realizados entre si, nos quais tratam sobre a distribuição de drogas e dos lucros auferidos com a atividade ilícita. Igualmente, organizariam a distribuição de armas de fogo. Todas as diligências foram nomeadas de "Operação X". 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que seja determinada a reforma da dosimetria do crime de tráfico de drogas (art. 33), devendo incidir a fração mínima de 1/6 diante da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, IV), já que a fração de 1/3 imposta pelas instâncias ordinárias é desprovida de fundamentação”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a condenação do paciente transitou em julgado. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente